Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO MEDIANTE QUEIMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ART. 54, § 2o, V, DA LEI N. 9.605/1998. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 54, § 2o, inciso V, da Lei n. 9.605/1998, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para embasar a condenação do réu pelo crime ambiental de poluição decorrente da incineração de resíduos sólidos em área pública, durante período de emergência ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova segura e produzida em juízo, não sendo admissível o decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
4. A prova oral produzida em juízo não confirma a narrativa constante da denúncia, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmam não se recordar dos fatos.
5. Não há boletim de ocorrência formalizado, nem termos de declaração subscritos pelos agentes públicos, tampouco confissão ou manifestação do réu ratificada em juízo.
6. A simples assinatura de termo de compromisso pelo acusado não comprova, por si só, a materialidade ou a autoria do delito.
7. A inexistência de prova pericial e a ausência de demonstração judicializada da potencialidade lesiva da conduta fragilizam a subsunção dos fatos ao tipo penal do art. 54, § 2o, inciso V, da Lei n. 9.605/1998.
8. A persistência de dúvidas razoáveis quanto à tipicidade da conduta e à extensão do dano impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em respeito à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.